Tribunal: STF
Processo: HC 87227
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
CONCUSSÃO. HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO COM O SUS. EQUIPARAÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 327 DO CP NA REDAÇÃO DA LEI 9.983/00.
1.      A equiparação em questão somente produz efeitos em relação a
fatos típicos ocorridos posteriormente ao advento da Lei 9.983/00.
Normas que encerram ficção jurídica, equiparando cidadãos, hão de
ser interpretadas de forma estrita. Precedente: HC 83.830.
2.      Habeas corpus deferido para trancar a ação penal.